Tribunal: STF
Processo: RE 358749
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-05-03
Data de publicação: 2005-05-03

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PERMISSIVO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE
ATENDIMENTO. Verificada a ausência de enquadramento do
extraordinário no permissivo evocado, impõe-se a negativa de
seguimento ao recurso, evitando-se a sobrecarga da máquina judiciária